Tribunal: TJPA
Processo: 0008519-40.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008519-40.2018.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDA LEAL SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA EMBARGADA – EXISTÊNCIA DO VÍCIO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada seria nula, visto que a instituição financeira não teria sido intimada para apresentar contrarrazões a apelação da autora, ora embargada.

2 – I
nfere-se dos autos, que o ato ordinatório da Secretaria de origem (ID.
12389804
), relativo à intimação para a apresentação de contrarrazões, determinou a cientificação apenas da parte autora, ora embargada, não tendo a instituição financeira, de fato, sido efetivamente intimada para
apresentar sua defesa ao recurso interposto pela parte contrária
.

3 – A
ausência de intimação dos patronos do banco requerido para a apresentação das contrarrazões configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

4 –
Destaca-se que o recurso de apelação interposto pela autora, ora embargada, foi parcialmente acolhido, sendo notório o prejuízo a parte ora embargante, apto a ensejar a nulidade do julgado.

5 – Dessa forma, impõe-se a aplicação do efeito infringente, para o fim de declarar a nulidade do feito a partir da remessa a esta Turma julgadora, convertendo-o em diligência para que se proceda à
intimação
do embargante para oferecimento de
contrarrazões
ao recurso de apelação interposto pela parte contrária.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Provido

para aplicando-lhe efeitos infringentes, desconstituir a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008519-40.2018.8.14.0107

EMBARGANTE
:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO:
RAIMUNDA LEAL SOARES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

COMARCA DE ORIGEM:
DOM ELISEU/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em

face de
RAIMUNDA LEAL SOARES
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
12672120
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o requerido/apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
, Embargos de Declaração (ID.
12945398
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada seria nula, visto que a instituição financeira não teria sido intimada para apresentar contrarrazões a apelação da autora; bem assim que a Taxa Selic deve ser utilizada para efeito de aplicação da correção monetária e os juros de mora.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
13250830
), argui a embargada que os aclaratórios teriam intuito meramente protelatórios, pugnando assim pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada seria nula, visto que a instituição financeira não teria sido intimada para apresentar contrarrazões a apelação da autora, ora embargada.

Da Nulidade do Acórdão

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art.
489, §
1
º.

No caso
sub examine,
depreende-se que a parte embargante argui a nulidade da decisão colegiada embargada, em razão da inobservância do direito ao contraditório, considerando que não teria sido intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora, ora embargada.

Analisando os autos, infere-se que o ato ordinatório da Secretaria de origem (ID.
12389804
), relativo à intimação para a apresentação de contrarrazões, determinou a cientificação apenas da parte autora, ora embargada, não tendo a instituição financeira, de fato, sido efetivamente intimada para
apresentar sua defesa ao recurso interposto pela parte contrária
.

Com efeito, a
ausência de intimação dos patronos do banco requerido para a apresentação das contrarrazões configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nessa esteira, vejamos o pacífico entendimento da jurisprudência:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO - ERRO JUDICIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ACORDÃO ANULADO. - A nulidade absoluta configura vício intransponível, não se sujeitando à preclusão (art. 278, parágrafo único, do CPC), podendo ser conhecida a qualquer momento, inclusive em embargos de declaração - O equívoco da secretaria do juízo a quo, que deixa de intimar a parte para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, configura vício insanável, notadamente quando acolhido tal recurso, porquanto viola o devido processo legal, bem como seus consectários, resultando, assim, em cerceamento de defesa - Embargos declaratórios acolhidos. Acórdão anulado.

(TJ-MG - ED: 10027100318339002 Betim, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022). (Grifei).

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – NULIDADE DO ACÓRDÃO – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.

(TJ-SP - EMBDECCV: 01002012320208269015 SP 0100201-23.2020.8.26.9015, Relator: Graciella Salzman, Data de Julgamento: 15/12/2020, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 15/12/2020). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EMBARGANTE. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO ANULADO.EMBARGOS ACOLHIDOS. I - A ausência de intimação dos patronos das requeridas para a apresentação das contrarrazões configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; II - Portanto, declara-se nulo o Acórdão proferido nos autos nº 0006002-47.2013.8.04.0000, a fim de restituir o prazo para apresentação das contrarrazões ao recorrente;
III – Recurso de embargos conhecido e provido. Decisão anulada para determinar a intimação da embargante para apresentar contrarrazões.

(TJ-AM 00003418220168040000 AM 0000341-82.2016.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2017). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - OBSCURIDADE/OMISSÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - NULIDADE
. - Embargante não intimado a apresentar contrarrazões ao recurso apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro. -
"Encontra-se eivada de nulidade, por afronta ao contraditório e à ampla defesa, decisão colegiada que traz prejuízo à parte, sem que lhe tenha sido conferida a oportunidade de apresentar contrarrazões". Precedentes do STJ. - Ausência de intimação da parte Embargada para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e que restou provido, que gera nulidade do acórdão, pois fere os Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa
. - Anulação do acórdão. - Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 02588454820148190001, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 05/07/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifei).

Destaca-se que o recurso de apelação interposto pela autora, ora embargada, foi parcialmente acolhido, sendo notório o prejuízo a parte ora embargante, apto a ensejar a nulidade do julgado.

Dessa forma, impõe-se a aplicação do efeito infringente, para o fim de declarar a nulidade do feito à partir da remessa a esta Turma julgadora, convertendo-o em diligência para que se proceda à
intimação
do embargante para oferecimento de
contrarrazões
ao recurso de apelação interposto pela parte contrária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicando-lhe efeitos infringentes, desconstituir a decisão colegiada embargada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/05/2023